Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo ativo à apelação cível interposto por PEDRO DOS SANTOS CARNEIRO (requerente/autor) em face da sentença proferida (ID 188120184), nos autos da ação de Petição Cível, no 0710823-63.2023.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP (requeridos/réus), na qual o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, para que a parte autora continuasse sua participação no concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo edital n. 1/2022. O requerente/autor, em suas razões (ID 52260533), sustenta, em síntese, que foi aprovado e classificado em todas as etapas do certame, no concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo edital n. 1/2022, até a fase de avaliação psicológica que foi marcada por expressiva ilegalidade, sendo, que nesta etapa o requerente restou eliminado de forma ilegal, sendo considerado INAPTO. Alega que, nesse sentido, foi eliminado do certame por não ter atingidos parâmetros esperados em 3 (três) das quinze características, sendo essas as que levaram a eliminação do requerente, quais sejam: Adaptação, Resistência à Frustração e Relacionamento Interpessoal. Argumenta que, no entanto, tais apontamentos não foram realizados de forma objetiva, de modo que são conceitos absolutamente abstratos, sendo inaceitável reconhecer que somente isto, sem qualquer justificativa pelo examinador seja um impeditivo para o desempenho da função de policial penal. Destaca que a prova de avaliação psicológica foi cercada de ilegalidades, entre as quais: a) subjetividade da avaliação psicológica; b) ausência de três especialistas na realização da avaliação psicológica; c) fundamentação genérica no resultado do texto psicológico; d) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; e e) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior. Ao final, requer o recebimento e provimento do Requerimento interposto para concessão do efeito suspensivo ativo à Apelação, determinando que o INSTITUTO AOCP realize nova avaliação psicológica, observado o artigo 62 da Lei Distrital no. 4.949/12, e realize a convocação do requerente para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), em caso de aptidão na avaliação psicológica. Preparo (ID 195012329, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo à Apelação, determinando que o INSTITUTO AOCP realize nova avaliação psicológica, observado o artigo 62 da Lei Distrital no. 4.949/12, e realize a convocação do requerente para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), em caso de aptidão na avaliação psicológica. De outro lado, a concessão do referido pedido, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do requerente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte requerida para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.